Tribunal: STF
Processo: ARE 1552212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 28):



    “Constitucional e Tributário - Ação declaratória c/c repetição de indébito - Sentença de procedência - Apelação cível do réu - Empresa autora beneficiária do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) - Isenção parcial do ICMS - Criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) - Imposição de recolhimento de parcela do imposto objeto da isenção para o fundo, sob pena de perda do benefício fiscal - Benefício fiscal concedido sob condição - Violação ao disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional e ao enunciado n° 544 da jurisprudência do STF Sentença mantida. 



    I - A empresa autora preencheu os requisitos para obter isenção parcial do ICMS através do PSDI, benefício esse concedido nos termos da Resolução n° 247/2012. Tal concessão, ao contrário do que afirma o Estado de Sergipe, deu-se de forma condicionada; 



    II – Nesse cenário, a imposição de nova obrigação - recolhimento de parcela do ICMS objeto da isenção ao FEEF - viola o preceito contido no art. 178 do CTN bem como o entendimento espelhado na Súmula n° 544 do STF, que vedam a modificação ou revogação do benefício nessas hipóteses de isenção condicionada; 



    III - Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 31), foram desprovidos (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE SERGIPE alega violação a dispositivos constitucionais, bem como aos arts. 111 do CTN e 926 do CPP.



    Aduz inexistir, no caso concreto, violação à proibição constitucional de vinculação da receita de impostos a atividade ou fundo determinado, na forma do art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Alega que o ato concessivo do benefício sob debate viola a alínea “g” do inciso XII do § 2º, do art. 155 da Constituição Federal, razão pela qual não se pode falar em direito adquirido ao benefício eivado de inconstitucionalidade. 



    Sustenta que o recorrido “gozou de benefício ilícito e apenas o manteve por força, inicialmente, do CV 42/2-16 e, posteriormente, da LC 160/2017. O primeiro previu expressamente a redução do “benefício” como condição para a sua manutenção e o último, nesse ponto derrogando o art. 178 do CTN, possibilitou a revogação ou redução a qualquer tempo” (Doc. 37, fl. 10).



    Portanto, “nada mais fez o legislador sergipano do que, de forma equilibrada, ratificar o convênio 42/2016, para evitar que o erro do Estado e do beneficiário resultassem no fim do benefício” (Doc. 37, fl. 10).



    Destaca que não houve a imposição de obrigação extraordinária ao contribuinte, mas apenas de obrigações ordinárias exigíveis de todos, prévias ao benefício.



    Realça que recentemente o STF julgou constitucional normas do Estado do Rio de Janeiro que condicionam benefícios fiscais a depósitos em fundo estadual através da ADI 5635/STF, afirmando, ainda, que diversas vezes esta CORTE asseverou que o diferimento de ICMS não consiste em benefício fiscal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de que a revisão das conclusões do acórdão recorrido implica exame de norma local, atraindo o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 44, fl. 8).



    No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 37, fls. 17-18):



    “III. 6) - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    Em observância ao art. 102, §3º da CF, regulamentado pelo art. 1035, §3º do CPC, resta atendido o requisito da repercussão geral, pois o recurso impugna acórdão que contraria explicitamente norma Constitucional, como já exposto. 



    No caso em tela, vemos que a discussão vai além da esfera das partes, vez que, a partir do momento que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe entende como inconstitucional o FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) já fixado pelo Supremo Tribunal Federal, violando totalmente os dispositivos constitucionais, tendo em vista que a sua manutenção pode afetar a cobrança de Débito Tributários no Estado de Sergipe.



    Sendo assim, analisar o apelo extraordinário significa garantir a isonomia processual e a coerência do ordenamento no tocante ao respeito às normas constitucionais, além de garantir que o Estado responda através do erário somente no tocante ao determinado na lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada violação à alínea “g” do inciso XII do § 2º, do art. 155 da Constituição Federal, não foi analisada pelo Juízo de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 28, fls. 6):



    “O cerne da questão se remete ao texto da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. 



    A parte autora sustenta que a instituição de nova contribuição para o FEEF implicou revogação parcial do benefício fiscal que lhe fora concedido de forma condicional. 



    De fato, o caput art. 3º do Decreto nº 30.479/2017 faz a seguinte previsão: 



    (…)



    Ora, se o incentivo fiscal do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) já havia sido concedido à parte demandante/Recorrida pelo menos desde 21/06/2017, data em que aprovada/editada a Resolução nº 55/2017 do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) – fls. 29/30, não se pode impor nova condição – o recolhimento ao FEEF –, modificando o benefício, inclusive com ameaça de sua perda em caso de não cumprimento. 



    Tal procedimento vai de encontro ao texto literal do art. 178 do Código Tributário Nacional: Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. 



    A esse respeito, deve-se observar que há prazo definido e condições a serem cumpridas pela parte Apelada a fim de gozar da isenção. 



    O prazo é aquele especificado na Resolução nº 55/2017 do CDI, qual seja, 10 (dez) anos, as condições são aquelas especificadas no art. 8º da Lei nº 3.140/1991 do Estado de Sergipe, com a redação dada pela Lei Estadual nº 4.914/2003: (…) A despeito de serem as condições aplicadas a todos os contribuintes beneficiados pelo PSDI, isso não retira o caráter oneroso com que o benefício fiscal lhes é concedido, atraindo a incidência dos já citados art. 178 do CTN e Súmula nº 544 do STF. 



    Com efeito, não há como se conceber que a imposição da obrigação de manutenção da regularidade da empresa junto à seguridade social, por exemplo, não se trate de condição para o gozo do benefício fiscal. Tanto é assim que, conforme disposto no parágrafo único do art. 7º da Resolução nº 55/2017, a sua inobservância implica na suspensão ou cancelamento do benefício.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido, à luz do art. 178 do CTN concluiu que se o incentivo fiscal do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) já havia sido concedido à parte recorrida desde 21/06/2017, não é cabível a imposição de nova condição, qual seja, o recolhimento ao FEEF (Doc. 32, fl. 7).



    Divergir desse entendimento demandaria a análise de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, do exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 3.140/1991, 4.914/2003 e 8.180/2016 do Estado de Sergipe, e Resolução 247/2012 do Conselho de Desenvolvimento Industrial), relativas ao Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Incide, na hipótese, o óbice consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta SUPREMA CORTE:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 8.180/2016. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e  280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.438.127-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.418.505-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/2023).



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos semelhantes: ARE 1.540.501/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 18/3/2025; ARE 1.483.460/SE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 4/4/2024; e ARE 1.446.613/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente